Tribunal: STF
Processo: ARE 1519350
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, resumido na seguinte ementa (Doc. 208):



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, I, DA LEI Nº 8.137/90. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. SÚMULA VINCULANTE Nº 24. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. 



    1- Ação penal que preenche a condição inserta na Súmula Vinculante nº 24, segundo a qual "Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no artigo 1º, incisos I a IV, da Lei 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo". 



    2 - Prescrição inocorrente. No caso de crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90, o prazo de prescrição da pretensão punitiva estatal se inicia com a constituição definitiva do crédito tributário, nos termos do entendimento cristalizado pelo C. Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante nº 24 (STJ, 5ª Turma, RHC 24876/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, DJe 19/03/2012). 



    2.1- Caso concreto em que a constituição definitiva do crédito tributário objeto do delito descrito na denúncia ocorreu na vigência da Lei nº 12.234/2010, que alterou o art. 110, §1º, do Código Penal. Assim, a prescrição, antes do recebimento da denúncia, deve ser calculada com base na pena máxima abstratamente cominada ao delito. 



    3 – A eventual extinção da ação executiva fiscal não possui necessariamente repercussão na senda criminal, em razão da independência das esferas justifica, e porque os regimes de apuração de responsabilidades são diversos e há diferentes causas extintivas nos ramos do direito civil e penal. 



    3.1- Hipótese em que a sentença que extinguiu a execução fiscal por carência de interesse de agir foi reformada. Fundamento invocado no juízo cível (ausência de bens do devedor) que não vincula o juízo penal. 



    4 - Materialidade e autoria demonstradas pela prova produzida, tanto em sede administrativa, quanto em Juízo.



    5 - O dolo do tipo penal do art. 1º da Lei nº 8.137/90 é genérico, bastando, para a tipicidade da conduta, que o sujeito queira não pagar, ou reduzir, tributos, consubstanciado o elemento subjetivo em uma ação ou omissão voltada a este propósito. 



    6 - Apelação defensiva desprovida”.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, CELSO DE JESUS MURAD, foi condenado à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, pela prática do crime contra a ordem tributária previsto no art. 1º, inciso I, da Lei 8.137/1990. (Doc. 153).



    O Tribunal Regional Federal da 3ª Região negou provimento ao apelo defensivo e confirmou a condenação (Doc. 208).



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Doc. 217).



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega a defesa que o acórdão recorrido violou o art. 5º, II, da CF/1988. (Doc. 227)



    Nas razões recursais, aduz que está consumada a prescrição da pretensão punitiva.



    Enfatiza que “a conduta delituosa teria sido praticada no ano de 2006, momento em que teriam sido prestadas informações falsas na Declaração Anual do Simples Nacional, omitindo os rendimentos do ano calendário de 2005. Assim, o momento da ação delituosa foi o ano de 2006.” 



    Afirma que, “por força do entendimento da Súmula 24 do STF, a consumação do delito somente veio a ocorrer em 10/05/2011, quando os créditos tributários tornaram-se definitivamente constituídos.” 



    Aponta que “entre a consumação do delito, ocorrido em 10/05/2011 com o lançamento definitivo de débito, e o recebimento da denúncia, ocorrido em 16/10/2017 (ID 178432801 – pág. 8-10), passaram-se mais de 4 anos sem a ocorrência de qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso aos fundamentos de que (a) “[...] a questão apresentada pelo recorrente foi decidida à luz da legislação infraconstitucional, sem menção à Carta da República Federativa do Brasil”, a atrair a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF; (b) “[...] não se verifica plausibilidade nas teses veiculadas no recurso excepcional, porquanto o Supremo Tribunal Federal já decidiu que o estatuído na súmula vinculante 24 aplica-se a fatos anteriores à sua entrada em vigor”; (c) “[...] a apontada afronta ao princípio da legalidade, insculpido no art. 5º, II, da Constituição Federal, se existente, exigiria a análise da legislação infraconstitucional (Código Penal)”. (Doc. 234)



    No Agravo, a parte recorrente refuta a incidência dos mencionados óbices processuais. (Doc. 239)



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 227):



    1. A REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA 



    Conforme se demonstrará no presente recurso, os acórdãos recorridos violaram frontalmente o princípio da legalidade, o qual estabelece que “Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei” (art. 5º, II, CF/88). 



    O princípio da legalidade é o principal alicerce do direito penal. E dele decorrem os subprincípios relativos à exigência de lex praevia, scripta, stricta e certa e o nullum crimen sine lege. 



    O julgado do Tribunal Regional Federal da 3ª Região E. Corte violou o postulado da legalidade porque deixou de aplicar a lei vigente à época dos fatos, aplicando lei penal mais gravosa ao caso concreto. Diante disso, e nos termos do artigo 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil, é inconteste a repercussão geral da questão aventada. 



    Ao deixar de aplicar a lei penal vigente à época da conduta delituosa, o Tribunal a quo provocou enorme insegurança aos jurisdicionados, tendo abalado o próprio sistema judicial brasileiro. 



    A decisão deste C. Supremo acerca da matéria ultrapassará os interesses subjetivos da presente causa e impactará todos os jurisdicionados, especialmente aqueles submetidos aos azares do processo penal. Assim, o que se aguarda é a admissão do presente recurso, visto que a questão suscitada tem repercussão geral. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, II, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No que se refere à ocorrência da prescrição, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia nos seguintes termos (Doc. 208):



    PRESCRIÇÃO 



    Em seu recurso, o APELANTE sustenta que, nos termos do art. 4º do Código Penal, para efeitos de determinação da norma penal aplicável ao caso, deve ser considerado o momento da ação e não do resultado. E, ainda que consumação do delito tenha ocorrido em 10/05/2011 (data da constituição definitiva do crédito tributário) e que este seja o momento de início da contagem prescricional (CP, art. 111, inc. I), “o momento da ação criminosa ocorreu em 2006 – momento anterior à alteração legislativa da Lei 12.234/2010. Assim, estava em vigor a norma penal segundo a qual era possível prescrição retroativa tendo como termo inicial data anterior ao recebimento da denúncia.” (grifos no original) No caso concreto, o réu foi denunciado pela prática de crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90, motivo pelo qual o prazo de prescrição da pretensão punitiva estatal se inicia com a constituição definitiva do crédito tributário, nos termos do entendimento cristalizado pelo C. Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante nº 24 (STJ, 5ª Turma, RHC 24876/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, DJe 19/03/2012). 



    […]



    A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a aplicação da Súmula Vinculante nº 24 (publicada no DJE 11/12/2009) não viola o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, porque não se trata de alteração legislativa, mas de consolidação de entendimento jurisprudencial desde há muito aplicado. 



    […]



    Dispõe o art. 4º do Código Penal: 



    “Art. 4º - Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado.” 



    A ação proibida pela norma contida no art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90, é reduzir tributo ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas omissão de informação ou prestação de declaração falsa às autoridades fazendárias. 



    O entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema e especialmente fixado na Súmula Vinculante nº 24 é o de que o “tributo” (elementar do tipo penal) apenas é lançado após a conclusão do processo administrativo fiscal, de maneira que, antes disso, não há como se falar em conduta típica. Assim, o tempo do crime é aquele em que o crédito tributário resta definitivamente constituído na esfera administrativa. 



    No caso concreto, a constituição definitiva do crédito tributário objeto do delito descrito na denúncia ocorreu em 10/05/2011, já na vigência, portanto, da Lei nº 12.234/2010, que alterou o art. 110, §1º, do Código Penal. Assim, a prescrição, antes do recebimento da denúncia, deve ser calculada com base na pena máxima abstratamente cominada ao delito que, no caso concreto, atrai um prazo prescricional de 12 (doze) anos, nos termos do art. 109, III, do Código Penal. Referido intervalo não restou superado entre a data da constituição do crédito tributário (10/05/2011) e a do recebimento da denúncia (16/10/2017). Noutro giro, considerando que não houve interposição de recurso pela acusação, a prescrição no curso da ação penal pode ser calculada com base na pena concretamente aplicada ao réu, na hipótese, 2 (dois) anos de reclusão, que atrai um prazo prescricional de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal. O referido intervalo não foi superado entre o recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória (04/02/2021), tampouco desde este último marco interruptivo. 



    Portanto, não há que se falar, no caso concreto, em ocorrência da extinção de punibilidade pelo esgotamento do prazo prescricional, permanecendo hígida a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia. 



    No que se refere à prescrição da pretensão punitiva estatal em matéria de crimes tributários, é mister considerar o teor da Súmula Vinculante 24, de acordo com a qual "[n]ão se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei n. 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo." Logo, a consumação dos crimes dessa natureza não se perfaz antes do lançamento definitivo do tributo. 



    Não prospera, portanto, a pretensão defensiva, a fim de que se considere data anterior para o início da contagem do prazo da prescrição, como bem decidiu o Tribunal Regional Federal da 3ª Região. A propósito do tema, cito os seguintes precedentes desta CORTE:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. LEI 8.137/1990. PRESCRIÇÃO. INÍCIO DO PRAZO COM A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SÚMULA VINCULANTE 24. APLICAÇÃO A FATOS ANTERIORES À SUA EDIÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula Vinculante 24, a tipificação de crime material contra a ordem tributária só ocorre com o lançamento definitivo do tributo, de modo que o prazo prescricional somente começará a fluir a partir da constituição definitiva do crédito tributário. 2. É possível a aplicação da Súmula Vinculante 24 a fatos anteriores à sua edição, “porquanto o respectivo enunciado apenas sintetiza a jurisprudência dominante desta Corte e, dessa forma, não pode ser considerada como retroação de norma mais gravosa ao réu” (ARE 1053709 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, 07.12.2018). Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.



    (ARE 1388712 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, Dje 9/3/2023)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. Sonegação de contribuição previdenciária. Continuidade delitiva. Condenação. 3. Ausência de repercussão geral (Tema 660). 4. Prescrição retroativa. 4.1. A tese ventilada no extraordinário não foi discutida no acórdão contestado. Incidência das súmulas 282 e 356. 4.2. Inocorrência de aplicação regressiva in malam partem da Súmula Vinculante 24. Consolidação da jurisprudência do STF que, há muito, tem entendido que ‘a consumação do crime tipificado no art. 1º da Lei 8.137/90 somente se verifica com a constituição do crédito fiscal, começando a correr, a partir daí, a prescrição’ (HC n. 85.051/MG, rel. min. Carlos Velloso). 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    ARE 897714 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe. 09/09/2015



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL. ALEGADO IMPLEMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PRETENSÃO DE QUE SEJA CONSIDERADA DATA ANTERIOR AO LANÇAMENTO DEFINITIVO DO TRIBUTO PARA INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA VINCULANTE 24. 



    1. No que se refere ao marco inicial da prescrição da pretensão punitiva estatal em matéria de crimes tributários, é mister considerar o teor da Súmula Vinculante 24: “Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei n. 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo”. Esse entendimento abarca fatos anteriores à edição do referido enunciado sumular, que não implicou inovação legislativa, mas, tão somente, consolidação de entendimento jurisprudencial de há muito adotado por esta SUPREMA CORTE. Precedentes. Ausente o transcurso do respectivo lapso entre os marcos interruptivos. 



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (HC 169925 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje 1/8/2019)



    No mesmo sentido: RE 1329955 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 26/8/2021; RE 1192924 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, Dje 18/9/2020; ARE 1025610 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje 18/9/2018; ARE 1048540 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje 1/9/2017. 



    Assim, não procedem as alegações defensivas quanto ao implemento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, uma vez ausente o transcurso do respectivo lapso entre os marcos interruptivos, conforme assinalado no acórdão proferido pela Corte regional. 



    Se não bastasse, (a) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstâncias que inviabilizam o conhecimento do apelo extremo.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente